Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-12.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0002135-12.2018.8.11.0021
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
Apelante: RAUL FAGNER LIMA PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSCORREU MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data da do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem a existência de outro marco suspensivo ou interruptivo, prescrita está à pretensão punitiva do estado.
2. Em consequência, extingue-se a punibilidade do Recorrido, pela prescrição, com base nos artigos 30 da Lei 11.343/06 c/c 107 do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002135-12.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL FAGNER LIMA PEREIRA - CPF: 021.782.701-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023